Tribunal: TJMT
Processo: 1011985-91.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSNI ANTUNES GONCALVES - CPF: 679.898.709-59 (REPRESENTANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU ÁUDIO. PROVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA ISOLADAMENTE. EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 373, INCISO II, CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como dos débitos relativos aos Cartões de Crédito no 4532.1171.4483.9579 e no 6504.8599.7661.5937 e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS.

2.
Em que pese a juntada do áudio referente a suposta contratação dos cartões pelo recorrido, entendo que este documento por si só, não se mostrar eficaz para comprovar a relação contratual, de modo que poderia ser aceito, caso houvesse outros documentos aptos a corroborar com a alegação da contratação, o que não ocorreu.

3.Assim, tenho que a recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.

4.
Diante disso, entendo que não é possível afirmar que a Recorrida tenha realizado o negócio jurídico com a Recorrida, vez que a simples apresentação de audio não é suficiente para comprovar a contratação e a origem do débito.

5. Por consequência, não há como reconhecer pela licitude da conduta da empresa Recorrente, que não adotou postura transparente na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4o do CDC.

6.
Diante disso,
verifico o ato ilícito praticado pela Recorrente por ter sido negligente ao lidar com o consumidor, por cobrar débitos inexistentes, logo, empreendendo cobrança ilícita.

7. No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

9. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, razão a qual, entendo razoável o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixados em sentença.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Em razão do resultado do julgamento, condeno o Recorrente
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020